Tribunal: TJDFT
Processo: 0701423-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701423-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE MOURA GERTRUDES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ALEXANDRE MOURA GERTRUDES em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença proposto contra o BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de aplicação de multa pelo não cumprimento da obrigação de fazer. Em suas razões recursais (ID 54998804), o credor agravante informa, preliminarmente, que o devedor agravado, parceiro eletrônico cadastrado nesta Corte de Justiça, no dia 23/11/2023 registrou ciência para dar cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa de R$1.000,00 limitada a R$ 10.0000, todavia, permaneceu inerte, oportunidade em que o agravante requereu ao d. Juízo monocrático a aplicação da multa inicialmente fixada, bem como a majoração de seu valor, tendo sido proferida a r. decisão agravada, nos seguintes termos: “Na petição de ID 182335779, a parte exequente requer a aplicação de multa pelo não cumprimento da obrigação de fazer e a pesquisa de ativos financeiros do executado por meio do SISBAJUD, com vistas à penhora de bens para cumprimento da obrigação de pagar quantia certa. Todavia, compulsando os autos, verifico que os advogados da parte executada não foram cadastrados no sistema do PJe, de forma que não foram intimados da decisão de ID 178686008. Assim, realize a Secretaria o cadastro dos advogados da parte executada Edvaldo Costa Barreto Júnior - OAB/DF 29.190 e Guilherme Pereira Dolabella Bicalho – OAB/DF 29.145, conforme petição e procuração de ID 178452841. Após, republique-se a decisão de ID 178686008. I.” Sustenta, em singela síntese, que de forma diversa do entendimento perfilhado pelo d. Juízo “a quo”, houve a necessária intimação pessoal da decisão que determinou o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do artigo 246, §1o, do CPC; Portaria CG 160/2017 do TJDFT e art. 5o, § 6o, da Lei n. 11.419/2006. Tece considerações sobre o valor da multa aplicada, que entende ínfimo. Ao final, requer a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, para determinar que seja aplicada a multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, majorando-a para o valor de R$ 10.000,00 por dia até o limite do valor do veículo de R$ 150.753,00. Preparo regular (ID 54998805). Pela petição de ID 55169441, o agravante noticia a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento em face da prolação de decisão que reconsiderou a decisão agravada e aplicou a multa inicialmente arbitrada no valor de R$ 10.000,00, assim como determinou a sua majoração ao limite de R$ 100.000,00. Por meio de ofício, o Juízo da 7a Vara Cível de Brasília comunicou o teor da referida decisão que revogou o decisum agravado. É o relatório. DECIDO. Quando a decisão agravada é reconsiderada na instância de origem, há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, pois obtido pelo recorrente o provimento da medida postulada. Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1. A reconsideração da decisão agravada pelo Juiz de origem acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1193530, 07040708620198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL - AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INFORMAÇÕES - RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA DE INSTRUMENTO - PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. 1. Consoante reiterada jurisprudência pátria, informando o Juízo que reconsiderou a decisão agravada de instrumento, julga-se prejudicado o recurso, por perda de objeto. Precedentes. 2. Agravo no Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 394338, 20090020141483AGI, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2009, publicado no DJE: 27/11/2009. Pág.: 226) Com efeito, verificada a superveniente reconsideração da decisão impugnada, não mais há motivo para haver manifestação desta instância recursal no presente agravo que, por consequência, perdeu o objeto. Assim, por não subsistirem as fundamentações impugnadas no recurso, resta prejudicado o agravo de instrumento. Pelo exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. P. I. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator